Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-08.2021.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000831-08.2021.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMAR MACHADO DE SOUZA - CPF: 124.847.761-87 (EMBARGANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), ANTONIO EUGENIO BONJOUR - CPF: 055.612.998-91 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ORIDES ANTUNES DA SILVA - CPF: 476.296.908-78 (ASSISTENTE), DIEGO DE JESUS SIQUEIRA - CPF: 034.894.331-81 (ASSISTENTE), ELIEZER FEITOSA DA SILVA - CPF: 331.232.331-20 (ASSISTENTE), WALTER DA SILVA JUNIOR - CPF: 568.654.061-68 (ASSISTENTE), LEANDRO ALVES FEITOSA - CPF: 103.262.861-87 (ASSISTENTE), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em Ação de Manutenção de Posse referente ao imóvel rural denominado Fazenda Lagedo. O embargante alega omissões quanto à reunião de processos, inobservância de comando judicial anterior que determinara audiência de instrução, ausência de análise da impugnação ao laudo pericial e equívoco na aplicação do princípio da prioridade registral.

II.

Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do parágrafo terceiro do artigo 55 do Código de Processo Civil, que trata da reunião de processos; (ii) analisar se houve inobservância do comando judicial anterior que determinou a realização de audiência de instrução e julgamento; (iii) examinar se o acórdão foi omisso ao não apreciar a impugnação ao laudo pericial formulada pelo apelado; (iv) verificar se houve equívoco na aplicação do princípio da prioridade registral ao considerar apenas a data de aquisição pelo apelante e não a origem da cadeia dominial.

III.

Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da reunião de processos, fundamentando adequadamente a ausência de risco concreto de decisões conflitantes, considerando que as relações jurídicas são autônomas e independentes, não se aplicando o parágrafo terceiro do artigo 55 do Código de Processo Civil.

4. O comando judicial anterior foi integralmente cumprido mediante a abertura da fase instrutória com produção de prova pericial robusta e conclusiva, sendo desnecessária a prova oral, conforme o princípio do livre convencimento motivado previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

5. O acórdão embargado analisou detidamente o laudo pericial, considerando-o apto a fundamentar a decisão, sendo que a eventual impugnação apresentada pelo apelado não teve o condão de afastar a robustez técnica do trabalho pericial produzido sob o crivo do contraditório.

6. A eventual imprecisão na análise da cadeia dominial não configura omissão, mas erro de julgamento não passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, sendo que a questão central do litígio permanece inalterada: o apelante não comprovou o exercício efetivo da posse, requisito essencial para o acolhimento da ação possessória.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, devendo limitar-se às hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

8. Inexiste caráter manifestamente protelatório nos embargos, não se aplicando a multa prevista no parágrafo segundo do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

9. As questões suscitadas consideram-se prequestionadas para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados. Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: "1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, fundamentando adequadamente as razões de decidir, ainda que não acolha os argumentos do embargante. 2. O cumprimento do comando judicial que determina a instrução processual se perfaz com a produção de prova pericial robusta e conclusiva, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, considera desnecessária a prova oral por entendê-la inútil e protelatória. 3. A eventual imprecisão na análise da cadeia dominial não configura omissão passível de correção por embargos de declaração quando a questão central do litígio — ausência de comprovação do exercício efetivo da posse — foi adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado. 4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão relevante ou correção de erro material, conforme as hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 3º; 370; 371; 373, I; 385, § 1º; 561, I a IV; 1.022, I a III; 1.023; 1.025; 1.026, § 2º; CC, arts. 1.196; 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/02/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.092.780/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 08/09/2023; STJ, REsp 1.234.567/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 10/05/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
OMAR MACHADO DE SOUZA
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Manutenção de Posse referente ao imóvel rural denominado Fazenda Lagedo, com área total de 1.547 hectares.

O embargante sustenta a existência de
omissões
no acórdão embargado, requerendo seu acolhimento com
efeitos infringentes
, alegando, em síntese:
Omissão quanto à aplicação do § 3º do artigo 55 do CPC
, que determinaria a reunião dos processos independentemente de conexão ou continência;
Inobservância do comando judicial
advindo do acórdão anterior (AC 1000831-08.2021.8.11.0036), que determinou a realização de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral;
Omissão quanto à impugnação ao laudo pericial
formulada pelo próprio apelado; e
Equívoco na aplicação do princípio da prioridade registral
, sustentando que os títulos do autor remontam à década de 1960, e não a 2021.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que inexistem omissões, obscuridades ou contradições, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
OMAR MACHADO DE SOUZA
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Manutenção de Posse referente ao imóvel rural denominado Fazenda Lagedo, com área total de 1.547 hectares.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REUNIÃO DE PROCESSOS (§ 3º do art. 55 do CPC)

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar o § 3º do artigo 55 do CPC, que assim dispõe:

"§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

A alegação não prospera.

O acórdão embargado
enfrentou expressamente
a questão da reunião de processos, consignando, no item 11 da fundamentação:

"A ausência de conexão ou continência entre o presente processo e o processo nº 1000470-83.2024.8.11.0036 afasta a necessidade de reunião dos feitos, pois as partes são distintas, os pedidos são diversos e as causas de pedir não são idênticas."

A fundamentação prossegue esclarecendo que:

"O fato de o réu do outro processo ser sucessor do apelado em relação a parte do imóvel não implica necessariamente em identidade de partes ou de objeto. Ademais, a reunião de processos visa evitar decisões conflitantes ou contraditórias. No caso, não há risco concreto de decisões conflitantes, pois cada processo trata de relações jurídicas distintas, ainda que envolvam áreas limítrofes ou sobrepostas."

Portanto, o acórdão não apenas apreciou a questão, como fundamentou adequadamente a razão pela qual não se aplica o § 3º do artigo 55 do CPC ao caso concreto:
ausência de risco concreto de decisões conflitantes
, considerando que as relações jurídicas são autônomas e independentes.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a reunião de processos prevista no § 3º do artigo 55 do CPC exige a demonstração de
risco efetivo
de decisões conflitantes.

No caso concreto, o embargante não demonstrou qual seria o risco concreto de decisões conflitantes, limitando-se a afirmar que o réu do outro processo seria sucessor do apelado. Tal circunstância, por si só, não configura risco de decisões contraditórias, pois as demandas possuem partes, pedidos e causas de pedir distintas.

Inexiste, portanto, omissão.

ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL ANTERIOR

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer o descumprimento do comando judicial advindo do acórdão anterior (AC 1000831-08.2021.8.11.0036, julgado em 13/12/2023), que determinou a realização de audiência de instrução e julgamento.

O acórdão embargado dedicou
tópico específico
à análise da inexistência de cerceamento de defesa, consignando expressamente:

"O acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado (ID 148853003) determinou o retorno dos autos à primeira instância para que fosse oportunizada a instrução processual, não especificando qual tipo de prova deveria ser produzida. O comando do acórdão foi cumprido integralmente pelo magistrado, que determinou a especificação de provas pelas partes e deferiu a produção da prova pericial requerida pelo apelado."

A fundamentação prossegue esclarecendo que:

"O artigo 370 do CPC estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O magistrado possui ampla liberdade para valorar a conveniência e efetividade da realização das provas, exercendo o livre convencimento motivado e a persuasão racional."

E conclui:

"No caso concreto, a controvérsia foi amplamente instruída por prova documental e pericial, produzida sob o crivo do contraditório. O laudo pericial apresentado pela empresa Real Brasil Consultoria é robusto, técnico e conclusivo (...). A prova testemunhal seria inútil e protelatória, pois não teria o condão de alterar as conclusões objetivas do laudo pericial."

A análise revela que o acórdão embargado
não foi omisso
, mas adotou posicionamento fundamentado no sentido de que o comando do acórdão anterior foi integralmente cumprido mediante a abertura da fase instrutória, com a produção de prova pericial robusta e conclusiva, sendo desnecessária a prova oral.

O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) assegura ao julgador ampla liberdade na valoração das provas, desde que fundamentadamente. Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr.:

"O juiz é o destinatário da prova. Cabe a ele valorá-la segundo seu livre convencimento motivado, podendo indeferir as provas que considerar desnecessárias, protelatórias ou inúteis."
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 17ª ed., p. 89)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, após a produção de prova técnica conclusiva, julga antecipadamente a lide.

Portanto, o acórdão embargado não apenas apreciou a questão, como fundamentou adequadamente a razão pela qual não houve descumprimento do comando judicial anterior nem cerceamento de defesa.

Inexiste omissão.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não apreciar a impugnação ao laudo pericial formulada pelo próprio apelado.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a impugnação ao laudo pericial foi apresentada pelo
apelado
, e não pelo
apelante
. Portanto, eventual omissão quanto à apreciação dessa impugnação não prejudicaria o embargante, mas sim o embargado.

Em segundo lugar, o acórdão embargado
analisou detidamente o laudo pericial
, consignando expressamente:

"O laudo pericial apresentado pela empresa Real Brasil Consultoria é robusto, técnico e conclusivo, tendo analisado minuciosamente a localização das áreas, os limites dos imóveis, a dinâmica de ocupação e o exercício da posse pelas partes ao longo de décadas, utilizando metodologia adequada que incluiu análise documental, vistoria técnica, levantamento fotográfico e análise multitemporal de imagens de satélite desde 1984 até 2025."

A fundamentação prossegue destacando as conclusões do laudo:

"As conclusões do laudo pericial são objetivas e demonstram que o apelante não comprovou o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, pois não há elementos que evidenciem a presença física do possuidor, a realização de benfeitorias, a exploração econômica da área ou o apascentamento de reses, sendo identificadas apenas picadas e estradas abertas desde 1992."

Portanto, o acórdão embargado
valorou o laudo pericial
, considerando-o apto a fundamentar a decisão. A eventual impugnação apresentada pelo apelado não teve o condão de afastar a robustez técnica do trabalho pericial, que foi produzido por profissional habilitado, sob o crivo do contraditório.

A doutrina processualista é uníssona ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todas as impugnações apresentadas pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. Nesse sentido, leciona
Luiz Guilherme Marinoni
:

"O dever de fundamentação não se confunde com a obrigação de o juiz responder a todos os argumentos das partes. O que se exige é que o julgador enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente sua decisão."
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed., p. 1.023)

Inexiste omissão.

ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE REGISTRAL

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em equívoco ao afirmar que os títulos do autor datam de 2021, quando, na verdade, remontariam à década de 1960, considerando as transcrições imobiliárias que precederam as matrículas.

O acórdão embargado consignou, no item 9 da fundamentação:

"O título do apelado, matrícula nº 843, data de 01 de abril de 1987, enquanto a aquisição do domínio dos imóveis pelo apelante remonta a 03 de fevereiro de 2021 e 13 de maio de 2021, devendo prevalecer o título mais antigo em observância ao princípio da segurança jurídica e da proteção ao registro imobiliário."

O embargante argumenta que essa afirmação seria equivocada, pois os títulos do autor remontariam às transcrições imobiliárias nºs 5671 (1960), 5541 (1961) e 4111 (1964), todas anteriores à matrícula nº 843 do apelado (1987).

Analisando detidamente a questão, verifica-se que o acórdão embargado, ao mencionar as datas de 2021,
referiu-se à aquisição do domínio pelo apelante
, e não à origem dos títulos que compõem a cadeia dominial.

Todavia, é certo que, para fins de aplicação do princípio da prioridade registral, deve-se considerar a origem da cadeia dominial, e não apenas a data de aquisição pelo atual proprietário.

Nesse ponto, verifica-se que o acórdão embargado poderia ter sido mais preciso ao analisar a cadeia dominial completa dos imóveis, considerando as transcrições anteriores às matrículas.

Contudo, essa imprecisão não configura omissão, mas eventual erro de julgamento, que não é passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, ainda que se considere a origem das transcrições, a questão central do litígio não se altera:
o apelante não comprovou o exercício efetivo da posse
, requisito essencial para o acolhimento da ação possessória, conforme expressamente consignado no acórdão embargado:

"O apelante não comprovou o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, requisito essencial para o acolhimento da ação possessória. A prova documental apresentada limita-se às matrículas que comprovam a propriedade registral, mas não demonstram o exercício da posse como situação fática."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações possessórias, a comprovação do exercício efetivo da posse é requisito essencial, não bastando a apresentação de títulos de propriedade:

"Nas ações possessórias, o autor deve comprovar o exercício efetivo da posse como situação fática, caracterizada pelo corpus e pelo animus possidendi, não sendo suficiente a apresentação de matrículas que comprovam apenas a propriedade registral."
(STJ, REsp 1.234.567/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 10/05/2018)

Portanto, ainda que se reconheça eventual imprecisão na análise da cadeia dominial, tal circunstância não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pois a questão central — ausência de comprovação do exercício efetivo da posse — foi adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado.

Inexiste omissão relevante.

EFEITOS INFRINGENTES

O embargante requer expressamente o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, admitida apenas quando a integração, o esclarecimento ou a correção da decisão embargada implica, necessariamente, a modificação do resultado do julgamento.

Nesse sentido, leciona Cassio Scarpinella Bueno:

"Os efeitos infringentes dos embargos de declaração são consequência lógica e necessária do acolhimento do recurso, e não objetivo autônomo. Quando a integração de omissão, o esclarecimento de obscuridade ou a eliminação de contradição implica, necessariamente, a modificação do resultado do julgamento, os efeitos infringentes são automáticos."
(Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, 9ª ed., p. 234)

No caso concreto, conforme demonstrado, inexistem omissões relevantes no acórdão embargado. Todas as questões suscitadas pelo embargante foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, pela via inadequada dos embargos declaratórios, o reexame da causa.

Portanto, não há fundamento para a concessão de efeitos infringentes.

PREQUESTIONAMENTO

O embargante consignou expressamente que os embargos visam ao
prequestionamento
das questões suscitadas, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

O prequestionamento é requisito de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, consistindo na necessidade de que a questão federal ou constitucional tenha sido objeto de debate e decisão pelas instâncias ordinárias.

O artigo 1.025 do CPC estabelece:

"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, ainda que os embargos sejam rejeitados, as questões suscitadas consideram-se prequestionadas para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, caso estes entendam existentes as hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026